Tribunal: TJPA
Processo: 0812093-24.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812093-24.2025.8.14.0000

PACIENTE: JOSE ERIVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO XINGU

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. TESE DE NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONTEMPORÂNEA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. CAUTELARES DIVERSAS INCABÍVEIS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
que objetiva a revogação da prisão preventiva de paciente denunciado pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado, associação criminosa e ocultação de cadáver.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) avaliar a regularidade na identificação e citação do paciente; (ii) aferir se a prisão preventiva carece de fundamentação idônea e de contemporaneidade; (iii) determinar se há constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa; (iv) verificar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas em razão da existência de predicados pessoais favoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise de suposta irregularidade na identificação do paciente ou a conclusão pela nulidade da citação editalícia demanda revolvimento do contexto fático-probatório, o que é inviável na via estreita do
habeas corpus
.

4. A prisão preventiva foi decretada com base em fundamentação idônea, para garantir a instrução criminal e a aplicação da lei penal, diante da condição de foragido do coacto, preso em outro estado da federação em razão do cumprimento da ordem prisional.

5. Segundo entendimento jurisprudencial do STJ, a fuga constitui fundamento do juízo de cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória, sendo que para se concluir pela existência de dúvida acerca da não caracterização da fuga, seria necessária dilação probatória, providência incompatível em sede mandamental.

6. Inexiste constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa quando as particularidades do caso concreto não evidenciam ofensa ao princípio da razoabilidade, sendo que a mera extrapolação dos prazos processuais não acarreta automaticamente o relaxamento da prisão cautelar.

7. A presença de fundamentos concretos para a decretação da prisão preventiva impede a aplicação de medidas cautelares alternativas, sendo que o fato de o paciente possuir condições pessoais favoráveis não obsta a imposição da custódia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.

Teses de julgamento:
“1. A condição de foragido do distrito da culpa constitui fundamento idôneo para decretação da prisão preventiva visando garantir a instrução criminal e a aplicação da lei penal, sobretudo diante da gravidade concreta da conduta delituosa. 2. A fuga constitui fundamento do juízo de cautelaridade em juízo prospectivo, razão pela qual
a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória. 3. Somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, jamais sendo aferível pela mera somatória aritmética dos prazos processuais. 4. Presentes fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, incabível a aplicação de medidas cautelares diversas, sendo irrelevante a existência de condições pessoais favoráveis".

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no RHC n. 188.368/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 02.09.2024; STJ, AgRg no HC 725.502/TO, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15.03.2022; STF, HC 138.443 ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31.03.2017; STJ, RHC 122.600/RS, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 20.02.2022; STJ, AgRg no RHC n. 209.274/AL, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10.02.2025; STJ, AgRg no RHC n. 213.172/PE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 21.05.2025; STJ, AgRg no HC n. 874.909/PA, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15.04.2024; STJ, AgRg no RHC n. 184.799/PE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 08.04.2024; STJ, RCD no HC n. 862.221/MA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11.12.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente da impetração e, nessa extensão, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 14 a 16 de outubro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de JOSÉ ERIVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS, no qual se aponta constrangimento decorrente de prisão preventiva decretada e mantida à míngua de fundamentação idônea e de contemporaneidade, ressaltando irregularidades na identificação e citação do coacto, além de excesso de prazo na formação da culpa.

Nesse contexto pugna, liminarmente e no mérito, pela revogação da custódia cautelar e expedição de alvará de soltura em favor do paciente, mediante a aplicação de medidas cautelares diversas por deter predicados pessoais favoráveis.

Indeferida a liminar (ID 27696842) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 28159710), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 28552362).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, o caso é de conhecimento parcial do
habeas corpus
.

No ponto, destaco que aferir a suposta irregularidade na identificação do paciente ou concluir pela “nulidade da citação editalícia, pelo argumento de que não houve esgotamento das tentativas de localização do acusado, demandaria necessariamente o revolvimento do contexto fático-probatório, o que é inviável nesta sede” (STJ,
AgRg no RHC n. 188.368/SC
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 02.09.2024), razão pela qual os argumentos em referência não admitem conhecimento na via mandamental.

Além disso, o impetrante não colacionou a íntegra dos autos originários (Ação Penal n. 0001545-62.2012.8.14.0053), sendo “cogente ao impetrante, sobretudo quando se tratar de advogado constituído, apresentar elementos documentais suficientes para se permitir a aferição da alegada existência de constrangimento ilegal no ato atacado na impetração” (STJ,
AgRg no HC 725.502/TO
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15.03.2022. No mesmo sentido: STF,
HC 138.443 ED/PB
, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31.03.2017 e STJ,
RHC 122.600/RS
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 20.02.2022).

Os demais argumentos veiculados na impetração não conduzem à concessão da ordem.

A hipótese dos autos é de paciente que teve a prisão preventiva decretada em virtude da suposta prática dos crimes de homicídio duplamente qualificado, associação criminosa e ocultação de cadáver (ID 27623554).

Segundo narrativa constante na denúncia oferecida pelo Ministério Público, Juvenal Amorim dos Santos determinou que
Gilberto Evangelista Ribeiro e
José Erivaldo Oliveira dos Santos, ora paciente, executassem sua família, estando Gilberto na posse de um rifle e José Erivaldo com um revólver calibre 38, sendo que no dia do crime, Gilberto e José Erivaldo entraram na casa onde se encontrava Luzineide na cozinha e Keiliane deitada na rede com sua filhinha no colo, sendo levadas em direção à mata, local em que José Erivaldo colocou as três sentadas no chão e descarregou os seis cartuchos do revólver que portava em Luzineide, Keiliane e Amanda, de apenas 2 anos de idade, porém como Luzineide continuou viva, Gilberto desferiu um tiro de misericórdia na cabeça da mesma, sendo os corpos das vítimas enterrados em covas abertas no lugar da execução, cuja motivação teria sido a ganância de Juvenal ao saber que sua mulher Luzineide queria se separar e ele não queria dividir o patrimônio (ID
27623557).

A impetração aduz que a prisão foi decretada à míngua de fundamentação idônea e de contemporaneidade, ressaltando excesso de prazo na formação da culpa e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas diante dos predicados pessoais favoráveis do paciente.

Sem embargo, verifica-se que a decisão impugnada apresentou motivação idônea, destacando que o paciente foi citado por edital e não compareceu aos atos processuais, sendo a prisão preventiva decretada para garantir a instrução criminal e a aplicação da lei penal diante da condição de foragido do distrito da culpa, conforme fundamentação a seguir:

“
Noutro passo, não obstante o acusado JOSE ERIVALDO OLIVEIRA SANTOS ter sido regularmente citado por meio de edital, este não compareceu à audiência de qualificação e interrogatório e nem tão pouco constituiu advogado, dessa forma, com autorização do art. 366 do CPP, suspendo o presente processo em relação a esse denunciado e também o curso do prazo prescricional, e determino em consequência que os autos sejam separados em relação ao denunciado JOSE ERIVALDO, com a formação em apartado.

Além disso, o art. 312 do Código de Processo Penal informa que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. No caso em comento o(s) acusado(s) JOSE ERIVALDO OLIVEIRA SANTOS fora(m) devidamente citado(s) e intimado(s) via edital conforme fls. 80 dos autos, contudo, não compareceu(ram) ao ato processual e nem justificou(aram) tempestivamente e fundamentalmente sua ausência, contribuindo para a obstacularização da instrução criminal e a regular aplicação da lei penal, que tem por mira a pacificação dos conflitos na sociedade.

Isto posto, com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do(s) nacional(is) JOSE ERIVALDO OLIVEIRA SANTOS, visando a garantia da instrução criminal e aplicação da lei penal, devendo expedir-se Mandado de Prisão Preventiva”.
(ID 27623554).

Nesse contexto, incide a diretriz jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual “determinadas condutas, como a ausência do distrito da culpa e a fuga (mesmo após o fato), podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, assim, a custódia” (STJ,

AgRg no RHC n. 209.274/AL
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10.02.2025).

No caso em exame, o paciente permaneceu foragido por longo período de tempo, o que ensejou sua citação por edital e a suspensão do processo e o curso do prazo prescricional, sendo preso em outro estado da federação em razão do cumprimento do mandado de prisão somente em 04/04/2025 (ID 27623552 e ID 2763553).

Nesse espeque, "a fuga constitui o fundamento do juízo de cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória" (STJ,
AgRg no RHC n. 213.172/PE
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 21.05.2025), inexistindo margem para a concessão da ordem sob esse prisma.

Outrossim, “para se concluir pela existência de dúvida razoável acerca da não caracterização da fuga, seria necessária dilação probatória, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus” (STJ,
AgRg no HC n. 874.909/PA
, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15.04.2024).

Sob outro ângulo, é firme o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça de que “somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais” (STJ,
AgRg no RHC n. 184.799/PE
, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 08.04.2024).

Dessa forma, considerando as particularidades do caso concreto, o tempo de segregação do paciente não configura constrangimento ilegal por excesso de prazo, sendo que a mera extrapolação dos prazos processuais não acarreta automaticamente o relaxamento da prisão cautelar, sobretudo diante da gravidade concreta da conduta delituosa e da periculosidade evidenciada pela fuga do distrito da culpa.

Nesse contexto, “havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão”, sendo que "o fato de o paciente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva", consoante pacífico entendimento da Corte Especial (STJ,
RCD no HC n. 862.221/MA
, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11.12.2023).

Diante do exposto, conheço parcialmente da impetração e, nessa extensão, denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 18/10/2025